Tribunal: STF
Processo: ARE 1382257
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI Nº 3.652/2.020 DE 07/04/2020 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – VEDAÇÃO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO NA PRÓPRIA FATURA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    Reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº. 3.652/2020, fica afastada qualquer alegação de prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da empresa concessionária de abastecimento de água, que pode efetuar o corte ou a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento. 



    O prévio aviso na fatura legitima eventual corte dos serviços na hipótese de falta de pagamento, não havendo que se falar em conduta ilícita da empresa concessionária de abastecimento de água passível de gerar indenização por danos morais.” (e-doc. 76, p. 1).



    2. No recurso extraordinário,  interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 30, incs. I e II, da Constituição da República. Discorre sobre a constitucionalidade da Lei municipal nº 3.652, de 2020, de Três Lagoas/MG, que dispõe sobre a proibição de concessionária realizar o corte do fornecimento de água durante a pandemia da Covid-19. Assevera que a interrupção do serviço durante período de calamidade pública é ilegal, caracterizando o dano in re ipsa passível de gerar indenização por danos morais. (e-doc. 94).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “O pedido formulado pela parte autora foi julgado improcedente, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso. Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados, o entendimento adotado na sentença deve ser mantido. Primeiramente, importante consignar que a Lei Municipal de Três Lagoas nº 3.652/2020 (que trata de possível corte ou interrupção do fornecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia no âmbito municipal, pelas concessionárias ou permissionárias, por mora ou inadimplência dos usuários), teve sua inconstitucionalidade formal reconhecida por este Tribunal, com o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0805523-86.2020.8.12.0021/50000. 



    Eis a ementa do referido julgado:



     ‘INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL – LEI MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS DE N. 3.652/2020 - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DE DOIS INCIDENTES COM O MESMO OBJETO – REJEITADA – NO MÉRITO - NORMA QUE IMPOSSIBILITA CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS, DURANTE PERÍODO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA, DE EFETUAREM CORTES OU INTERROMPEREM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA OU SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS – MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DE PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – INCIDENTE PROCEDENTE. Não há que se falar em necessidade de reunião dos feitos em que se discute a inconstitucionalidade da mesma norma, porquanto uma vez julgado este incidente, o outro perderá o seu objeto, não havendo risco de decisões conflitantes. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessões de serviços públicos, de modo que, no caso em específico, sendo a lei impugnada de iniciativa parlamentar, deve-se reconhecer a sua inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 2º, 14 e 67, §1º, II, todos da Constituição Estadual.’



     Logo, inviável a aplicação da referida norma ao caso em comento, sendo desnecessária qualquer discussão adicional nesse sentido, mostrando-se acertado o entendimento adotado na sentença no sentido de que "(...) o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 3.652/2020 afasta qualquer alegação de prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da concessionária requerida, já que a mesma encontra-se legalmente autorizada a efetuar o corte ou suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento." (fls. 274/275)



     Desse modo, possível o corte no fornecimento de água em caso de inadimplemento por parte do consumidor (frise-se, mesmo durante o período da pandemia acarretada pelo Coronavírus) que, todavia, deve ser previamente notificado sobre a possibilidade de interrupção no fornecimento dos serviços de água. 



    Ou seja, "(...) Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da norma que vedava a suspensão de serviços essenciais em período de emergência ou calamidade, a suspensão do fornecimento de água em razão de inadimplência recente, quando antecedido de notificação com aviso expresso em fatura enviada ao usuário, não configura dano de ordem moral." (TJMS. Apelação Cível n. 0805442-40.2020.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 24/08/2021, p: 30/08/2021) 



    Também, vale repisar ser de praxe que a concessionária, no bojo das faturas emitidas, adicione notificação expressa acerca da possibilidade de suspensão no fornecimento dos serviço em caso de inadimplemento, sendo tal nota suficiente para comprovar o aviso prévio ao consumidor, antes que seja efetivado o corte do abastecimento, realizado assim em pleno exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.



     No caso dos autos, ficou demonstrada a inadimplência da consumidora referente ao mês de agosto/2020, bem como que por meio das faturas acostados às fls. 224/236, percebe-se que houve a notificação habitual e notória alertando para a possibilidade de suspensão dos serviços, após 30 dias do vencimento da fatura, sem o pagamento devido.



     Assim, o prévio aviso na fatura legitima eventual corte dos serviços na hipótese de falta de pagamento, não havendo que se falar em conduta ilícita da empresa concessionária de abastecimento de água passível de gerar indenização por danos morais.” (e-doc. 76, p. 4-6).



    4. De início, observa-se que o art. 30, incs. I e II, do Texto Constitucional, indicado como violado, não foi prequestionado, inexistindo, inclusive, a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF.



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. No mais, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j.  25/08/2017, p.  06/09/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários  advocatícios, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento), conforme o art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator